Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025190-67.2020.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: EVANDRO CARLOS CONRAD
AGRAVADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EVANDRO CARLOS CONRAD contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1012933-98.2020.8.11.0003, movida em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2), indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, destacando a necessidade de maior instrução do feito.
Em sede liminar, destaca que os pedidos de devolução dos valores pagos, abstenção de inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e fixação de multa de R$ 500,00, por descumprimento, foram indeferidos, os quais constituem objeto do presente agravo.
Defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois é seu direito a imediata restituição das parcelas pagas no valor de R$ 53.764,65 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), mediante depósito judicial pelo empreendimento que ainda não foi entregue e que já foi realizada a rescisão contratual por notificação extrajudicial.
Justifica a presença dos requisitos previstos no artigo 311 do CPC c/c artigo 294, do CPC, notadamente porque o direito de ser ressarcida pelas parcelas pagas é matéria sumulada no verbete no 543 do STJ, além de que os valores pleiteados, decorrente da rescisão do contrato são essenciais à agravante que precisa da quantia para adquirir nova moradia.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante postula antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à parte agravada a suspensão da cobrança do débito, bem assim proceda a imediata devolução da quantia paga pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como bem registrou a decisão atacada, em princípio, não há falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora que, embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine apenas e tão somente na resolução do mérito inaudita altera parte, porque por ocasião da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final que se alcança com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, pelo menos por ora não é caso de deferimento da almejada rescisão contratual e devolução imediata dos valores pagos, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pela rescisão/inadimplemento contratual debatido na espécie.
A exemplo da decisão recorrida, não se visualiza, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a empresa agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora